Tribunal: STF
Processo: RE 230645
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÂNSITO
   EM JULGADO DA DECISÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE
   OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Verifica-se a superveniente perda
   de objeto do presente recurso, em que se discute, em autos de
   agravo de instrumento, a legitimidade ativa do Ministério Público,
   quando há sentença de mérito que substitui a decisão
   impugnada.
II - Não tendo a parte impugnado essa matéria em sede
   recursal na ação principal, ocorre a sua preclusão consumativa,
   não podendo a parte invocar a demora do Poder Judiciário no
   julgamento da questão.
III - Agravo regimental improvido.